Tribunal: TJDFT
Processo: 0004809-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004809-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RENAULT DO BRASIL S.A, TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A RECORRIDO: RODRIGO OTAVIO DUTRA IGLESIAS, DANIELA DE SALES NAVARRO IGLESIAS DESPACHO Restituo integralmente o prazo para os recorridos RODRIGO OTAVIO DUTRA IGLESIAS e DANIELA DE SALES NAVARRO IGLESIAS apresentarem contrarrazões aos agravos de IDs 20519153 e 20591970. Observe a Secretaria para que a publicação referente aos recorridos seja feita em nome da advogada SONIA KAROLINA CORDEIRO ROSA DA SILVA, OAB/DF 36.418. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024